Tribunal: TJDFT
Processo: 0752559-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752559-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO DONATI BARBOSA, BRIAN ALVES PRADO, LUMA DE PAULA PERES PACHECO PACIENTE: ADIVANIO ARAUJO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adivânio Araújo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, por ato omissivo nos autos da ação penal no 0716058-28.2024.8.07.0001. 2. Os impetrantes alegam, em suma, que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 3. Alegam que apelação criminal interposta pelo Advogado constituído à época foi considerada intempestiva pelo Juízo. Explica que contra essa decisão, houve a interposição de recurso em sentido estrito, que foi desprovido por esta 2a Turma Criminal (ID no 78871298, págs. 78-80; no 78871298, págs. 1-12). O acórdão transitou em julgado em 23/10/2025, após a inadmissão do Recurso Especial pela Presidência desta Corte (ID no 78871298, pág. 66). 4. Alegam que houve falha na defesa técnica na contagem do prazo recursal, devido ao equívoco quanto à necessidade de intimação pessoal do réu, que respondeu ao processo solto. 5. Sustentam que a hipótese caracteriza deficiência da defesa, o que causou prejuízo ao réu, pois ficou impedido de submeter a sentença ao Tribunal. Alegam nulidade. 6. Discorrem sobre os fatos imputados ao paciente e à prova produzida nos autos. Argumentam que as provas anexadas evidenciam que havia potencial chance de acolhimento da pretensão recursal para absolvição. 7. Tecem considerações sobre a aplicação da Súmula 523 do STF e asseveram que houve a expedição da carta de guia de execução definitiva. 8. Pugnam pela concessão de liminar para que sejam sobrestados os efeitos da sentença condenatória até o enfrentamento do mérito da impetração. No mérito, requerem a concessão da ordem para que seja desconstituído o trânsito em julgado da sentença condenatória, com o deferimento do direito de apelar da sentença. 9. Os autos foram distribuídos para a 2a Turma Criminal desta Corte (ID no 7875317). 10. A 2a Turma Criminal declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos para a Câmara Criminal, diante da ausência de competência para julgar Habeas Corpus contra seus próprios atos, bem como dos atos emanados do colegiado de mesma hierarquia (Regimento Interno TJDFT, art. 23, I). Em seguida, pontuou a necessidade de adequação do instrumento utilizado (ID no 79021961). 11. Cumpre decidir. 12. Conforme apontado pela 2a Turma deste Tribunal, o acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito transitou em julgado e ratificou a decisão apontada como ato coator. Houve a substituição do ato coator pelo acórdão (ID no 79021961): “Da leitura da ementa, verifica-se que o acórdão tornou definitiva a decisão ora apontada como ato coator, convalidando-a. O trânsito em julgado operou-se em 23/10/2025 (ID 254453120 autos de origem). Nos termos do art. 1.008 do CPC, “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Referida regra aplica-se também ao processo penal, conforme disciplina o art. 3o do CPP. Nesse cenário, a eg. 2a Turma Criminal não pode ser revisora de seus próprios julgados, mormente se transitados em julgado, havendo previsão legal expressa quanto à via adequada para desconstituição de títulos executivos judiciais já formados.” 13. Considerando que esta Câmara Criminal não possui competência para julgar Habeas Corpus (Regimento Interno, TJDFT, art. 23) e que houve substituição do ato coator pelo acórdão da 2a Turma Criminal desta Corte, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, “c”). DISPOSITIVO 14. Declino da competência e remeto os autos ao Superior Tribunal de Justiça, por força do art. 105, I, “c”, da CF. 15. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO